Tribunal: TJMT
Processo: 1024460-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024460-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE RICARDO MORAES BEZERRA - CPF: 326.446.678-36 (ADVOGADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ

– EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR
-
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC.

“Extrai-se da jurisprudência a compreensão de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) não exprimem a mesma liquidez das garantias ofertadas nas cédulas rurais, além do que o credor não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da contratada.”
(N.U 1000436-44.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024460-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLON CÁSSIO WIEGERT

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MARLON CÁSSIO WIEGERT
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1005120-58.2020.8.11.0055, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

que indeferiu o pleito de substituição da penhora de bem imóvel para pagamento através de Títulos de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”), indicada pela parte executada, ora recorrente.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que o Magistrado de piso “
indeferiu o pleito de substituição da penhora de bem imóvel para pagamento através de Títulos de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”), indicada pela parte executada”
(sic).

Assevera que “
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2020, oriunda de CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA, com montante inicial de R$ 266.142,83. Em prosseguimento, foi firmado acordo entre todas as partes, com o intuito de por fim a lide, porém não foi possível honrá-lo de forma integral devido a forte crise financeira que o atingiu. Há de se frisar que, de fato, ninguém escolhe passar por dificuldades ao ponto de ter que ver todo seu patrimônio sendo dissolvido”
(sic).

Argumenta que “
mesmo com os problemas financeiros, o agravante ofertou o único bem que lhe restou para quitar a execução, sendo estes os títulos BESC, que são títulos incorporados pelo próprio Banco do Brasil, e são equiparados em dinheiro em espécie. Ocorre que o bem ofertado restou rejeitado, e por essa razão mandou-se seguir a execução em face do imóvel de matrícula no 5.976, conforme requerido pelo agravado”
(sic).

Aduz que “
É certo que a execução se realiza conforme o interesse do credor, contudo, o art. 805 CPC dispõe que o Juiz ordenará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Por essa razão, em demonstração de boa-fé e para quitar seus débitos, foi ofertado seu bem menos oneroso, não colocando em fragilidade sua subsistência básica e seguindo a ordem de preferência prevista no art. 835, bem como o art. 805, ambos do CPC”
(sic).

Afiança que
“prosseguir com a penhora em face do imóvel requerido pela agravante fere a ordem de preferência prevista pelo art. 835 CPC, uma vez que o bem ofertado pelo agravante, tais como títulos e ações mobiliarias, vem primeiro na lista de penhora comparado a bens imóveis”
(sic).

Discorre que
“Tendo em vista o saldo devedor que o agravante tem em face da agravada e que o banco também tem saldo devedor face ao Sr. Marlon, requer seja feita a compensação do saldo, extinguindo a lide formada. No que tange o pagamento da dívida referente a presente demanda, requer compensação da dívida da agravada pelas ações preferenciais Classe B, do extinto BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC e incorporado pelo Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, o que se traduz em dinheiro em espécie”
(sic).

Complementa que “
oferta-se 200 ações BESC, que correspondem a R$ 293.770,00 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e setenta reais), valor suficiente para quitar o débito”
(sic).

Enfatiza que,
“Diante dos fatos e direitos expostos, requer sejam aceitos os títulos BESC como forma de pagamento mais célere e menos onerosa para ambas as partes, respeitando a ordem de preferência, e o instituto da compensação, completamente capaz de encerrar a demanda inicial”
(sic).

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer, de início, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pleiteia que seja
“[...] Reconhecido o instituto da compensação como maneira menos onerosa para quitação da execução”
, bem como postula pela
“Substituição da penhora pelos títulos ofertados, com base no princípio da menor onerosidade ao devedor, e a ordem de preferência prevista pela legislação”
(sic).

A liminar foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, em 12/09/2024, conforme Id. 238520160.

Sem contraminuta.

O preparo foi recolhido no Id. 238341156.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de substituição da penhora de bem imóvel para pagamento através de Títulos de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”), indicada pela parte executada, ora recorrente.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
Carlos Alberto Pasquini
,
Marcelo Machado Dias
,
Claudia Patricia Nogueira Dias
,
Marlon Cassio Wiegert
,
Marcelo Campos Martins
e
Michely Feitosa Mendes Campos
.

A decisão de Id. 138194367 homologou o acordo firmado entre as partes, suspendendo a execução até o integral cumprimento do acordo.

O termo de penhora dos bens ofertados em garantia é visto ao Id. 139138732.

O executado Marlon Cassio Wiegert ofereceu, para fins de quitação do saldo remanescente, títulos BESC (Id. 141836137).

A parte exequente, por meio da petição de Id. 144111619, requer a expedição de novo termo de penhora somente referente ao imóvel registrado sob a matrícula no 5.976, uma vez que os demais encontram-se em nome de terceiros. Ainda, através do contido ao Id. 148293378, informara expressamente a recusa quanto ao bem ofertado pelo executado Marlon.

No mais, o executado supracitado requer sejam aceitos os termos do acordo ofertado e a suspensão do feito (Id. 152810613 e 155630382).

Os autos vieram conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

1 – Inicialmente, é certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é idealizada no interesse do credor. Assim, considerando a recusa expressa quanto à proposta apresentada ao Id. 141836137 pelo Banco exequente,
INDEFERE-SE
o pleito de compensação dos títulos apresentados.

2 – Ademais,
LAVRE
-
SE
novo termo de penhora, observando o contido no Id. 144111619.

3 – Por fim,
CUMPRA-SE
o ato judicial de Id. 138194367, mormente no que se refere a suspensão do feito.”
(Id. 163202329 – Autos de origem)

Pois bem.

Após detida análise do conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), além de terem sido emitidas há longo tempo e não possuírem estabilidade no mercado financeiro, estas não apresentam alta liquidez, sendo que o próprio agravado manifestou ausência de interesse em receber tais títulos como garantia do juízo, por se tratar de bens de difícil comercialização e baixa liquidez.

Salienta-se que o credor pode recusar a oferta de caução quando o bem for de difícil alienação, nos termos do artigo 848, inciso V, do CPC/15:

“
Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;”

No caso, as ações indicadas à penhora são de baixa liquidez conforme conhecimento comum, pois trata-se de ações de instituição que não mais existe (Banco do Estado de Santa Catarina – BESC) e que foram incorporadas ao Banco do Brasil S.A., não sendo possível avaliar o seu valor atual no mercado.

Ressalta-se que a recusa do agravado não afronta o previsto no artigo 805 do CPC/15, o qual se transcreve:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

O referido artigo tem por finalidade assegurar a defesa do patrimônio do executado de boa-fé, possibilitando a satisfação do débito de forma menos gravosa.

Todavia, tal princípio é conjugado ao princípio da máxima utilidade da execução, que se traduz na noção de que a execução deve redundar em proveito do credor, no resultado mais próximo que se teria caso não tivesse havido o inadimplemento por parte do devedor (art. 797,
caput,
do CPC/15)

Assim, visando o processo de execução à satisfação do crédito do exequente, não pode ser compelido a aceitar bem de duvidosa alienação e rápida desvalorização, tendo em vista o bem indicado ser de valor oscilante, como são as ações de valores mobiliários, que pode não atingir o fim que propusera o agravante com a indicação.

Efetivamente, não se pode deixar de considerar, sempre, o princípio da razoável duração do processo para a satisfação da obrigação.

Logo, considerando que a menor onerosidade da execução para o devedor não pode implicar óbice à satisfação do credor/agravado, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
SUSBTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC.

Perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que, ‘considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto’, sendo que ‘em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo’.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(N.U 1004268-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS - FALTA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se da jurisprudência a compreensão de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) não exprimem a mesma liquidez das garantias ofertadas nas cédulas rurais, além do que o credor não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da contratada.
”

(N.U 1000436-44.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O banco emissor das ações (Banco do Estado de Santa Catarina- BESC) foi extinto e incorporado pelo Banco do Brasil, porém, dada a aparente ausência de liquidez dos títulos apresentados pelo executado, não há falar em probabilidade do direito alegado.
”

(N.U 1021712-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024